Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. EXASPERAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA INSUFICIÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do apelante, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e registro de movimentações típicas de traficância caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar rejeitada. Descabida a absolvição quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, vendeu uma porção de cocaína, acondicionada em saco plástico amarelo; manteve em depósito, no interior de um cano localizado em via pública, 10 porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico amarelo; e manteve em depósito, no interior de sua residência, outras 10 porções de igual substância, acondicionadas em sacola/segmento plástico amarelo, totalizando massa líquida total de 12,71g. Caracterizada a resistência ativa quanto à prisão, e restando demonstrado que o apelante se excedeu na violência perpetrada, causando lesões em um dos policiais, tem-se configurada a ocorrência dos crimes de resistência e de lesão corporal, na forma prevista no artigo 329, § 2o, do Código Penal, sendo inaplicável o princípio da consunção. Valorados negativamente os antecedentes penais, deve a pena-base ser exasperada acima do mínimo legal. Fixada a pena pecuniária no mínimo legal e proporcionalmente à pena corporal, a alegada insuficiência da condição financeira do apelante, por si só, não é capaz de provocar sua revisão, sobretudo porque decorrente de imposição legal.